Tribunal: STF
Processo: HC 177996
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.792.841/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI. 
    Conta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, inciso IV, do Código Penal. 
    O Juízo de origem absolveu sumariamente o paciente, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Colhe-se da decisão (Doc. 2 – fls. 47-49):
    […] Com efeito, os fatos denunciados parecem configurar, tão somente, infração administrativa, sendo imperiosa a absolvição.
     No caso, relata a denúncia que o réu manteve em depósito, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela lei brasileira, qual seja, espécie de camarão pleoticus muelleri, e, assim agindo, praticou o delito previsto no art. 334-A, §1º, IV do Código Penal. Entretanto, referida espécie teve sua importação proibida por força de decisão judicial (AG 0036457- 12.2013.4.01.0000/DF), que resultou na expedição pela Divisão de Inspeção de Pescado e Derivados do MAPA, da Circular nº 363/2013/DIPES/CGI/DIPOA, dirigida a todos os Superintendentes Federais de Agricultura, determinando o indeferimento das licenças de importação de camarões da espécie em questão.
    Ou seja, não se trata de mercadoria proibida por lei, mas tão-somente proibida por força de decisão judicial. Embora posteriormente tenha sido editada norma administrativa vedando o deferimento de licenças para sua importação, a citada norma só foi editada em decorrência da decisão judicial, conforme relata o Ministério Público Federal, não podendo a norma administrativa ser considerada como "lei brasileira" para incriminar o réu, pois se estaria diante de caso de analogia in malan partem ou de interpretação extensiva, o que não é permitido no Direito Penal, ante a violação ao princípio da reserva legal.
    Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu Ermeson Ribeiro dos fatos a ele imputados na inicial acusatória, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público interpôs Apelação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação do Ministério Público Federal, para reformar a sentença de absolvição sumária e determinar o prosseguimento da ação penal, em julgado assim ementado (Doc. 2 – fl. 116): 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. RECEPTAÇÃO ESPECIALIZADA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE CAMARÃO DA ESPÉCIE PLEOTICUS MUELLERI. PROIBIÇÃO CONDICIONADA OU RELATIVA. IMPORTAÇÃO PROIBIDA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMADA A SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. 
    1. Por "mercadoria proibida pela lei brasileira", expressão constante do artigo 334-A, § 1º, incisos IV e V, do Código Penal, entende-se tanto a mercadoria absolutamente proibida quanto a mercadoria cuja proibição é condicionada a determinados atos administrativos, também denominada proibição relativa.
    2. Estão suspensas as autorizações de importação de camarões da espécie pleoticus muelleri, oriundos da pesca extrativa da Argentina, conforme restou determinado na decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deferiu a antecipação da tutela recursal na ação civil pública.
    3. A importação de camarões está sujeita à expedição de licença prévia pelo MAPA - ato administrativo cuja prática atualmente está suspensa pelo agravo de instrumento em ação civil pública do TRF da 1ª Região - e à análise da mercadoria, por meio de reinspeção em estabelecimentos sob regime do Serviço de Inspeção Federal - SIF, conforme atos normativos próprios.
    4. Proibição condicionada ou relativa configurada, não havendo causa para a absolvição sumária fundada no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo caso de reforma da sentença e prosseguimento da ação penal. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2 – fl. 204):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CONTRABANDO. CAMARÃO VERMELHO DA ARGENTINA. PLEOTICUS MUELLERI. IMPORTAÇÃO PROIBIDA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283/STF. 
    1. No caso concreto, o agravante é acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, uma vez que apreendido no depósito que mantinha na cidade de Balneário Piçarras/SC a quantia de 2.043kg de camarão vermelho – Pleoticus muelleri –, originário da Argentina, espécie com importação proibida por disposições infralegais.
    2. O agravante havia sido absolvido sumariamente no primeiro grau de jurisdição, ao fundamento de que a decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, não serve de complemento à norma penal em branco disposta no tipo imputado.
    3. O Tribunal de origem afastou a absolvição sumária decretada pelo Juízo de primeiro grau, sob o entendimento de que a proibição da introdução do produto em território brasileiro decorre de determinação administrativa expedida por meio da Circular n. 363/2013/DIPES/CGI/DIPOA, via da qual foram suspensas as autorizações e licenças de importação desde 25/10/2013. Além disso, considerou que a mercadoria é daquelas sujeitas à proibição relativa ou condicionada, haja vista os regramentos dispostos na Portaria MAPA n. 183/1998 e no Decreto n. 30.691/1952.
    4. No recurso especial, o agravante deixou de impugnar de modo específico os fundamentos apresentados pela instância ordinária. Limitou-se a alegar a impossibilidade da complementação da norma penal em branco por decisão judicial.
    5. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido importa a incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 283/STF. Precedentes.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de atipicidade da conduta. Aduz, em suma: (a) não é possível enquadrar a conduta da denúncia no tipo do artigo 334-A, § 1º, IV do Código Penal por um simples motivo: a complementação de uma lei penal não pode ser feita mediante decisão liminar; (b) a suspensão de licenciamento da importação do espécime, realizada por ato normativo administrativo decorrente da decisão supracitada, precisamente no Circular n. 363/2013/DIPES/CGI/DIPOA, não se confunde com possibilidade de criminalização da conduta; (c) Estamos diante, portanto, de uma mera infração administrativa. Sendo assim, a referida norma não pode ser utilizada para incriminar o réu, já que o Direito Penal proíbe a utilização de interpretação extensiva (analogia in malan partem); e (d) há de se observar a violação ao princípio da reserva legal, inscrito no art. 5º, inciso II, da Constituição de 1988, o qual dispõe que: ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta. 
    É o relatório. Decido.
    Esta CORTE já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012. 
    No presente caso, a falta de adequação de uma conduta fática a um tipo penal é prontamente identificável, a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 
    Em maio de 2013, a Associação Brasileira de Criadores de Camarão ajuizou Ação Civil Pública com objetivo de se proibir a importação de camarões da espécie Pleoticus muelleri, originários da Argentina, autorizada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura, “ao argumento de risco de introdução de doenças virais na carcinicultura nacional (camarões, lagostas e caranguejos) e de vícios formais na elaboração da Análise de Risco de Importação (ARI)” (Autos 28851-15.2013.4.01.3400/DF). 
    O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de liminar formulado pela referida Associação, razão pela qual foi interposto Agravo de Instrumento. O Desembargador Relator, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, assim decidiu (Autos 0036457-12.2013.4.01.0000/DF):
    […] em razão da suspeita fundada de que o ingresso de crustáceos vivos e congelados no País poderá por em risco a saúde humana e da fauna brasileira, deve ser aplicado, ao caso, o princípio de precaução, para suspender o ato administrativo até que, após a devida instrução processual e dilação probatória, se conclua ou não pela existências dos riscos levantados na ação civil pública.
    Pelo exposto, ANTECIPO os efeitos da tutela recursal e, por consequência, suspendo a autorização de importação de camarões da espécie Pleoticus muelleri, originários de pesca selvagem na Argentina, concedida pelo Ministério da Pesca e da Agricultura, IN 28/2012, até prolação de sentença no feito principal.
    Por força dessa decisão, em novembro de 2013, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento expediu a Circular 363/2013/DIPES/CGI/DIPOA, na qual informa a suspensão das autorizações de importação de camarões da espécie Pleoticus muelleri.
    Assentadas tais premissas, o Ministério Público Federal, por fatos ocorridos em abril de 2016, ofertou denúncia contra o paciente, nos termos seguintes: 
    No dia 14 de abril de 2016, no município de Balneário Piçarras/SC, ERMESON RIBEIRO, com dolo, manteve em depósito, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela lei brasileira. 
    Na referida data, o denunciado, manteve, sem documentação legal, 2.043 kg de camarão vermelho (Pleoticus muelleri) originários da Argentina, em depósito localizado na cidade de Balneário Piçarras, com o fim de beneficiar os pescados para a comercialização. 
    Os camarões foram apreendidos pelos agentes do IBAMA, que confirmaram tratar-se de espécies de camarão proibida, bem como constataram que, no estabelecimento, havia uma construção que servia de espaço para manipulação dos pescados, três câmaras frigoríficas de armazenamento, e ainda, três veículos para o transporte. Além disso, foram encontradas diversas caixas de produtos importados da Argentina no local. 
    Por fim, após a apreensão, os pescados foram doados à entidade beneficente, restando lavrado o procedimento de infração administrativa ambiental. 
    Vale ressaltar que a importação da espécie de camarão pleoticus muelleri, é proibida por força de decisão judicial (AG 0036457-12.2013.4.01.0000/DF), que resultou na expedição pela Divisão de Inspeção de Pescado e Derivados do MAPA, da Circular nº 363/2013/DIPES/CGI/DIPOA, dirigida a todos os Superintendentes Federais de Agricultura, determinando o indeferimento das licenças de importação de camarões da espécie em questão. 
    A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas no Inquérito Policial em epígrafe, especialmente nos autos de infração 9054751-E (evento 01, PORT_INST_IPL1 - fl. 16) e 9054752-E (evento 01, PORT_INST_IPL1 - fl. 40), nos relatórios de apuração de infração administrativa ambiental (evento 01, PORT_INST_IPL1 0 fls. 24/32 e 44/52) e no termo de interrogatório do denunciado (evento 04, REL_FINAL_IPL1 - fls. 3/4). 
    Assim agindo, o denunciado ERMESON RIBEIRO praticou o delito previsto no art. 334-A, §1º, IV do Código Penal.
    Bem se percebe que a acusação está consubstanciada na conduta de ter em depósito, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida por força de decisão judicial (AG 0036457-12.2013.4.01.0000/DF), consistente em 2.043 kg de camarão vermelho (Pleoticus muelleri) originários da Argentina. 
    Com efeito, o delito imputado ao paciente, previsto no art. 334-A, §1º, IV, do Código Penal prevê pena de reclusão, de 2 a 5 anos, àquele que vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Trata-se, portanto, de norma penal em branco, dependente de outros instrumentos normativos que disciplinem a proibição dos produtos. 
    No presente caso, tem-se que a proibição da importação de camarão adveio de decisão proferida no julgamento do pedido de liminar nos autos da Ação Civil Pública, e não em decorrência de lei ou qualquer ato normativo, como bem destacou o magistrado sentenciante, ao absolver sumariamente o paciente em sentença da qual se destaca o seguinte trecho:
    […] não se trata de mercadoria proibida por lei, mas tão-somente proibida por força de decisão judicial. Embora posteriormente tenha sido editada norma administrativa vedando o deferimento de licenças para sua importação, a citada norma só foi editada em decorrência da decisão judicial, conforme relata o Ministério Público Federal, não podendo a norma administrativa ser considerada como "lei brasileira" para incriminar o réu, pois se estaria diante de caso de analogia in malan partem ou de interpretação extensiva, o que não é permitido no Direito Penal, ante a violação ao princípio da reserva legal. 
    Ainda que fosse possível a complementação de norma penal em branco por decisão judicial, isto é, por ato não normativo, certo é que, em 28/5/2019, houve sentença que resolveu o mérito e negou o pedido formulado na mencionada Ação Civil Pública, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sob qualquer ângulo, portanto, é inviável o prosseguimento da persecução penal, em razão da manifesta atipicidade da conduta.
    Como se sabe, a justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    O Juízo de origem, competente para o exame dos elementos de prova pertinentes à causa e à atribuição da consequência jurídica adequada aos fatos apurados, assentou a atipicidade da conduta imputada ao paciente, pois não se trata de mercadoria proibida por lei, razão pela qual não lhe imputou contornos penalmente relevantes. Invoco, portanto, as razões declinadas na sentença absolutória para reconhecer a atipicidade da conduta. 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para restabelecer a sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal 5003256-88.2018.4.04.7208/SC, em trâmite na 1ª Vara Federal de Itajaí/SC.
    Comunique-se, com urgência.
    Brasília, 22 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente